Tribunal: STF
Processo: AI 454417
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-12-04
Data de publicação: 2009-12-04

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE 
   INSTRUMENTO. ANISTIA. SERVIDOR MILITAR DO MINISTÉRIO DA MARINHA. 
   ART. 8º do ADCT/88. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA STF 
   279.

1.	O Tribunal de origem reconheceu o direito do agravado 
   à anistia com base na Lei 6.683/79, na EC 26/85 e no art. 8º do 
   ADCT/88, por entender que ele foi licenciado do serviço ativo por 
   ato de exceção, de cunho puramente político. 	
2.	Para reforma 
   do acórdão recorrido é imprescindível o reexame de fatos e de 
   provas, inviável em sede extraordinária, em razão do óbice 
   previsto na Súmula STF 279. Precedentes.
3.	Agravo regimental 
   improvido.